Tribunal: TJBA
Processo: 8048954-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048954-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: FERNANDA DE OLIVEIRA BRITO

Advogado(s)
:
JOAO DURVAL LIMA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA (RITUXIMABE). TRATAMENTO DE MIASTENIA GRAVIS ANTI MUSK POSITIVO. USO DIVERSO DO INDICADO EM BULA (OFF-LABEL). NEGATIVA DE COBERTURA PELA ALEGAÇÃO DE ROL TAXATIVO E EXCLUSÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, impôs à operadora de plano de saúde a obrigação de custear o medicamento Rituximabe (1g EV) para o tratamento da Miastenia Gravis com Anticorpo Anti Musk positivo da beneficiária. A operadora alega uso off-label do fármaco e a taxatividade do Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para justificar a recusa.

II. Questão em discussão

Se a recusa de cobertura de medicamento devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), sob o fundamento de uso diverso da bula (off-label) e em observância à taxatividade do Rol da ANS, viola o Código de Defesa do Consumidor e o dever de prestar assistência integral à saúde em caso de moléstia grave.

III. Razões de decidir

A Lei nº 14.454/2022 mitigou a alegada taxatividade do Rol da ANS, permitindo a cobertura de tratamento prescrito por profissional assistente, mesmo que não previsto na lista, se comprovada a eficácia à luz das ciências da saúde baseada em evidências científicas. O medicamento Rituximabe possui registro sanitário ativo na ANVISA, afastando a tese de tratamento experimental. A jurisprudência pátria afasta a interpretação restritiva do contrato quando esta compromete o objeto principal da avença, que é a garantia da saúde e da vida. A recusa da operadora em fornecer o fármaco contraria o tratamento prescrito por médico especialista e configura interferência indevida na conduta terapêutica.

IV. Dispositivo e tese

Negar provimento ao Agravo de Instrumento. A negativa de custeio de medicamento registrado na ANVISA e essencial ao tratamento de doença grave, sob a única justificativa de uso off-label ou por ausência no Rol da ANS, é abusiva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n° 8048954-52.2025.8.05.0000 originária da Comarca de Salvador – BA, agravante BRADESCO SAÚDE S.A e agravada FERNANDA DE OLIVEIRA BRITO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

IX